Tribunal: TJDFT
Processo: 0737990-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Agravo de Instrumento. Modificação da guarda compartilhada para unilateral. Tutela de urgência indeferida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por genitora que pretende a conversão da guarda compartilhada em unilateral a seu favor, com imposição de visitas supervisionadas ao genitor.
2. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de prematuridade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar se a guarda compartilhada representa risco à integridade física ou emocional da criança.
III. Razões de decidir
4. Os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC não se encontram evidenciados no caso concreto, dado que não há comprovação suficiente de que a guarda compartilhada cause risco imediato à menor.
5. O relatório psicológico da criança recomenda acompanhamento contínuo e observação de sintomas, mas não apresenta elementos suficientes que justifiquem a alteração imediata da guarda.
6. O art. 1.634 do Código Civil estabelece a presunção da guarda compartilhada como modelo prioritário, salvo demonstração de situações excepcionais, o que não ocorre neste caso.
7. A manifestação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido da proteção dos interesses de menores, reforça a ausência de elementos que indiquem perigo iminente à integridade da criança.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, arts. 1.634 e 1.584; ECA, art. 33, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a.